Tribunal: TJPA
Processo: 0801430-56.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801430-56.2022.8.14.0053

APELANTE: MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

APELADO: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801430-56.2022.8.14.0053

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

APELADO:BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES AO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTAS DE EMPENHO. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS E NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS PROBATÓRIO SATISFEITO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DEMONSTRADO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

Ação de cobrança ajuizada por Brasfarma Comercial Ltda. contra o Município de São Félix do Xingu, visando ao recebimento de valores decorrentes de contrato administrativo para fornecimento de insumos hospitalares. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 1.619.393,13, com correção monetária e juros legais. O Município interpôs apelação alegando ausência de comprovação de recebimento dos materiais e cerceamento de defesa.

II. Questão em Discussão:

Verificar se a documentação apresentada pela autora (notas fiscais, notas de empenho, contratos e notificações extrajudiciais) é suficiente para comprovar a prestação dos serviços e a existência do débito, bem como se houve cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir:

·

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

·

A autora apresentou notas fiscais com canhotos de recebimento assinados, notas de empenho e contratos administrativos.

·

O Município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

·

A documentação comprova a prestação dos serviços e a inadimplência do ente público.

·

A ausência de pagamento caracteriza enriquecimento sem causa da Administração.

IV. Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Condenação do Município ao pagamento de R$ 1.619.393,13, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data de vencimento e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

V. Tese de Julgamento:

1.

A apresentação de notas fiscais, notas de empenho e documentos administrativos correlatos constitui prova suficiente da prestação de serviços e fornecimento de materiais ao ente público.

2.

A ausência de impugnação válida e o não pagamento caracterizam enriquecimento sem causa.

3.

O ônus da prova acerca da inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito autoral recai sobre o Município.

Dispositivos Relevantes Citados:

·

Código de Processo Civil, art. 373

·

Lei nº 4.320/64, art. 58

Jurisprudência Relevante Citada:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0836410-27.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

·

TJPA, Remessa Necessária nº 0002964-50.2016.8.14.0030, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran

·

TJPA, Apelação Cível nº 0007431-49.2014.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto

·

TJPA, Apelação nº 0025649-50.2015.8.14.0074, Rel. Des. Diracy Nunes Alves

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, mantendo os termos da sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de São Felix do Xingu que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BRASFARMA COMERCIAL LTDA em face do ora apelante, julgou a demanda procedente.

Historiando os fatos (ID.18786952-págs.1/5), a empresa autora alega que no ano de 2017 participou de processo licitatório junto a Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu sob a modalidade de pregão presencial, vencendo o certame e firmando contrato com a municipalidade logo em seguida, a fim de fornecer insumos hospitalares e materiais médicos hospitalares ao requerido através da Secretaria Municipal de Saúde.

Pontua que o contrato foi firmado sob o valor de R$ 6.142.201,10 (seis milhões, cento e quarenta e dois mil, duzentos e um reais e dez centavos) e que os serviços todos foram devidamente prestados.

Assevera que o Município deixou de proceder ao pagamento do valor de R$ 3.025.214,072 (três milhões e vinte e cinco mil, duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), e que após a aplicação da atualização monetária o valor da dívida é de R$ 6.142.201,10 (seis milhões, cento e quarenta e dois mil, duzentos e um reais e dez centavos).

Destaca que tentou por várias vezes negociar o valor com o Município que se manteve inadimplente, razão pela qual propôs a ação pugnando pela condenação do ente municipal ao pagamento do valor devido.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos (ID.18787025-págs.1/5):

“DISPOSITIVO

Por estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento dos valores constantes das notas fiscais indicadas em id. 86114137, pág. 01, perfazendo o valor de R$1.619.393,13 (um milhão, seiscentos e dezenove mil trezentos e noventa e três reais e treze centavos).

A correção monetária deve ser calculada segundo o índice IPCA-E, desde a data em que o valor dos serviços deveria ter sido pago, nos termos das notas fiscais juntadas aos autos.

Juros de mora devidos a partir da citação segundo a remuneração da Caderneta de Poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº. 11.960/09, vigente desde 30.06.2009), tudo em observância ao julgamento do RE nº. 870.947 – Tema nº. 810 e do Resp nº. 1.495.146/MG – Tema 905, apreciados pelo STF e STJ, respectivamente.

Ressalte-se que a atualização do débito ocorrerá por mero cálculo aritmético em sede cumprimento de sentença.

Por conseguinte, declaro EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o autor para apresentação de cálculo referente ao valor da condenação.

Honorários advocatícios pelo Município de São Félix do Xingu, que fixo de 10% do valor da condenação.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, do CPC. Decorrido o prazo recursal, independentemente da interposição de recuso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as cautelas e formalidades de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Inconformado com a sentença, o Município de São Félix do Xingu interpôs recurso de apelação (ID.18787026-pág.1/7).

Nas razões recursais, aponta que nem todas as notas fiscais possuem em seu bojo o recebimento do serviço pelo ente municipal, não sendo cabível a sua condenação a esses valores, bem como o pagamento em dobro pela empresa dos valores cobrados indevidamente nos termos do art. 940 do Código Civil.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais o ou, alternativamente, o retorno dos autos para a fase de instrução diante do cerceamento de defesa na cognição.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade (ID.18787031-págs.1/9).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID.24304436 - pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.24350099-págs.1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Município de São Félix do Xingu ao pagamento dos valores constantes das notas fiscais indicadas em ID. 86114137, pág. 01, perfazendo o valor de R$1.619.393,13 (um milhão, seiscentos e dezenove mil trezentos e noventa e três reais e treze centavos).

Cumpre inicialmente assentar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, consoante o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Inicialmente, é necessário esclarecer os contratos administrativos são os ajustes celebrados entre a Administração Pública e o particular, regidos predominantemente pelo direito público mediante as normas disciplinares da lei nº.10.520/02 e da lei nº.8.666/93, para execução de atividades de interesse público.

No caso em tela, a parte autora foi contratada pelo Município de São Félix do Xingu para prestar serviços de fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares a serem entregues a Secretaria Municipal de Saúde, como indica a cláusula primeira do contrato nº.20190019 e seus aditamentos (ID. 18786958 a ID.18786962).

No presente feito, a requerente juntou notas fiscais que acompanham a inicial e ao contrário do que alega o Município de São Felix do Xingu em todas as Notas Fiscais acostadas a petição inicial consta assinatura do recebedor acompanhada de ordem de compra emitida pelo Fundo Municipal de Saúde e que são compatíveis com os produtos lançados nas notas fiscais (ID 18786963 a ID 18786969), o que a nosso sentir é suficiente para comprovar a efetiva disponibilização do serviço e a

existência do débito.

Além disso, observo notificação extrajudicial realizada pela parte requerente informando as notas fiscais inadimplidas, requerendo posicionamento Município quanto a data de quitação destes débitos (ID.18786968-págs.1/2)).

Não obstante, a parte requerida comprovou o pagamento de apenas quatro das notas fiscais juntadas pelo requerente, restando inadimplentes as demais, consoante os documentos juntados na contestação.

Diante disso, entendo que o autor atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito, uma vez que restou demonstrado que o conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por notas fiscais com canhotos de recebimento assinados, notas de empenho, editais de licitação, contratos celebrados com o Município e notificação extrajudicial de cobrança.

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836410-27.2023.8.14 .0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: DMC – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AO MUNICÍPIO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 2ª Vara da Fazenda de Belém, em ação de cobrança ajuizada por DMC – Distribuidora e Comércio de Material e Nutrição Hospitalar Ltda., visando ao recebimento de valores relativos a serviços e fornecimento de materiais hospitalares prestados ao Município, consubstanciados em notas fiscais e notas de empenho dos anos de 2018 e 2019, com a condenação do ente público ao pagamento das quantias devidas, acrescidas de correção monetária e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação juntada aos autos, em especial as notas fiscais e os documentos de empenho, revela-se suficiente para atestar a efetiva prestação dos serviços e a entrega dos materiais, requisitos indispensáveis ao reconhecimento do crédito pleiteado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373 do CPC.

4. O empenho de despesa é ato formal da Administração que cria obrigação de pagamento em favor do credor, ainda que pendente de condição, conforme art. 58 da Lei nº 4.320/64.

5. As provas juntadas aos autos, tais como notas fiscais, canhotos de recebimento assinados, notas de empenho, contratos e comunicações administrativas, evidenciam a prestação dos serviços e entrega dos materiais, sem qualquer impugnação substancial do Município quanto à autenticidade ou veracidade dos documentos.

6. Não demonstrado pelo ente público nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nem a falsidade documental ou ausência de entrega, prevalece o direito do credor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

7. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a apresentação de notas fiscais e notas de empenho correlacionadas, são suficientes para comprovar a obrigação de pagamento por parte do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de notas fiscais, notas de empenho assinadas por autoridade competente e documentos administrativos correlatos constitui prova suficiente da prestação de serviços e fornecimento de materiais ao ente público, salvo demonstração cabal de fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo réu.

2. O não pagamento pela Administração, diante da regularidade documental e da ausência de impugnação válida, caracteriza enriquecimento sem causa.

3. O ônus da prova acerca da inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito autoral recai sobre o Município.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Lei nº 4.320/64, art. 58; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária 00029645020168140030, Rel. Des.>Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/08/2022; TJPA, Apelação Cível 00000804320018140012, Rel. Desa.Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 23/07/2018; TJPA, Apelação Cível 00074314920148140028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08364102720238140301 28157063, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. NOTA DE EMPENHO FORNECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO EMBARGANTE. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, se verifica, nos autos da ação de execução, a existência de nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal cujo valor se empenha para fazer face às despesas com serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no bairro Novo, no Município de Marapanim.

2. Nesse compasso, relevante destacar que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei nº 4.320/64.

3. Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

(TJ-PA 00029645020168140030, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022).

APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTA FISCAL EXPEDIDA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. 1.A empresa autora aduziu participação da concorrência na modalidade pregão presencial, decorrendo contrato administrativo 015/2010 para prestação de serviços médicos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, abrangendo área hospitalar, urgência/emergência, consultas e exames a serem realizadas exclusivamente na rede municipal de saúde – fundo municipal de saúde de Tailândia. 2. Objetiva o recebimento o montante de R$ 1.307.140,58 (Um milhão, trezentos e sete mil, cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), pelo inadimplemento de 4 parcelas. 3. Conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro, não assistindo razão ao Município. A emissão da duplicata de prestação de serviços deve obediência às regras aplicáveis à Lei 5.474/68, sendo necessária a comprovação da efe (TJ-PA - APL: 00256495020158140074, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021)

Nesta senda, comprovada a prestação do serviço e o fornecimento de material, ao passo em que não restou comprovado o adimplemento da dívida pelo requerido, entendo que merece o caminho da procedência os pedidos autorais.

Diante do exposto, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos consoante fundamentação ora delineada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025